Tribunal: TJBA
Processo: 0000130-63.2011.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000130-63.2011.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000130-63.2011.8.05.0139,
em que figura como Embargante
JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS

e como Embargad
o

MUNICÍPIO DE JAGUARARI
.

Acordam os De
sembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, 13 de Outubro de 2025.